Tribunal: TJSP
Processo: 0001801-38.2011.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Crime da Lei de Licitações. Art. 92, da Lei no 8.666/93. Sentença de extinção da punibilidade dos acusados. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Recurso da Defesa. Preliminar: inépcia da denúncia. Mérito: absolvição dos réus em razão da atipicidade da conduta ou da insuficiência de provas.
1. Extinção da punibilidade. Ausência de

Ementa:
Apelação. Crime da Lei de Licitações. Art. 92, da Lei no 8.666/93. Sentença de extinção da punibilidade dos acusados. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Recurso da Defesa. Preliminar: inépcia da denúncia. Mérito: absolvição dos réus em razão da atipicidade da conduta ou da insuficiência de provas.
1. Extinção da punibilidade. Ausência de interesse recursal. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores pátrios, com a declaração da extinção da punibilidade, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, eliminam-se todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, razão pela qual é manifesta a ausência de interesse recursal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso não conhecido.